Tribunal: TJES
Processo: 5002709-24.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002709-24.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO SALLES MIRANDA PORTELA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002709-24.2024.8.08.0020

RECORRENTE:
EDUARDO SALLES MIRANDA PORTELA
RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
JUÍZA SENTENCIANTE:
JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. AUTOR QUE REQUER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS,
COM EXCEÇÃO DO NOVO CONTRATO ATIVO. TODOS OS CONTRATOS POSSUEM A MESMA NATUREZA E CARACTERÍSTICA SENDO RECONHECIDO O VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE, ESTE ATINGIRIA TODOS OS CONTRATOS
, O QUE SERIA CONTRÁRIO AO INTERESSE DA POSTULANTE.
VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE ATINGE TODOS OS CONTRATOS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE REDUNDARIA NA EXTINÇÃO DO VÍNCULO ATUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PREJUDICADO.

Relatório

Trata-se de Ação declaratória de nulidade c/c indenizatória ajuizada por
EDUARDO SALLES MIRANDA PORTELA
em face do
ESTAD DO ESPIRITO SANTO
.

Alega o autor ter sido contratado pelo requerido sob o regime de designação temporária,
por meio de sucessivas contratações que se estenderam por vários anos, DT- fevereiro de 2020 a janeiro de 2021; DT Setembro de 2021 a Janeiro de 2023; Fevereiro de 2023 a dezembro de 2024; DT Junho de 2021 a novembro de 2021; e DT agosto de 2021 a janeiro de 2022
, momento em que o requerente tinha mais de uma cadeira como professor contudo, não houve o recolhimento das parcelas do FGTS sobre o período trabalhado.

Registro que que o documento de ID 15634426 comprova as alegações do requerente

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,
julgo improcedentes os pleitos autorais
e extingo este feito conforme art. 487, inciso I do CPC.

Irresignado com a sentença proferida, o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que o Estado do Espirito Santo burlou a regra do concurso publico, tendo em vista que as contratações temporárias ocorreram por mais de 10 vezes durante 08 anos, requerendo a declaração da anulação dos contratos e condenação ao pagamento de FGTS.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo que a referida sentença merece modificação.

No caso em análise, entendo que
não há como reconhecer a nulidade dos contratos pretéritos sem comprometer a própria coerência da decisão, mantendo hígido o contrato vigente,

dado que
todos eles padecem do mesmo vício de constitucionalidade.

Portanto, caso acolhido o pedido inicial também seria declarado a nulidade do contrato vigente,
o que seria contrário à vontade e interesse da postulante
, assim, evidente a ausência do interesse de agir, visto que eventual procedência trará efeitos prejudiciais e contrários ao interesse da recorrente.

Ademais, não trata-se de um direito subjetivo da parte de escolher quais efeitos da nulidade lhe são convenientes. O reconhecimento do vício de inconstitucionalidade é um ato declaratório cujos efeitos se impõem
ex tunc
, alcançando toda a relação jurídica contaminada não prescrita. Se todos os contratos padecem do mesmo mal, é impossível sanar os anteriores sem reconhecer a mácula do atual.

Portanto, a demanda carece de interesse de agir, pois o provimento judicial que o autor busca, se concedido de forma juridicamente coerente, geraria um efeito prático indesejado e prejudicial a ela.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso e, em razão de seu efeito translativo,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, a ausência de interesse processual
da parte autora e, por conseguinte,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, reformando integralmente a sentença de primeiro grau.

Em razão da extinção do feito por ausência de condição da ação, julgo
PREJUDICADA
a análise do mérito do Recurso Inominado interposto.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)